Tribunal: STF
Processo: AI 738851
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO POR FAX. PETIÇÃO PARCIALMENTE ILEGÍVEL.



    Embora o recurso tenha sido interposto tempestivamente, o conteúdo da petição enviada por fax não guarda a devida correspondência com o original apresentado ao Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 4º da Lei 9.800/1999.



    Embargos declaratórios não conhecidos.